Tribunal: TJMT
Processo: 1011793-44.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011793-44.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (EMBARGANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PINTO RIBEIRO - CPF: 259.797.398-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR ANTONIO GREGGIO - CPF: 492.928.389-20 (VÍTIMA), ADRIANO DE ANDRADE MENDES - CPF: 006.665.521-85 (ASSISTENTE), ALESSANDRA ARAUJO DA LUZ - CPF: 062.849.461-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETEXTADA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica à rejeição da pretensão aclaratória.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Leonardo Conceição Santos
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação no 1011793-44.2022.8.11.0040 (Id. 274135366).

Leonardo
opôs os presentes embargos de declaração, alegando que o v. Acórdão recorrido padece de vício de omissão, uma vez que não foram especificadas as questões da quebra de cadeia de custódia, tendo a condenação se baseado em
“prints”
de conversas de aplicativo de mensagens e na palavra da vítima, isolada dos demais elementos de prova (Id. 273825397).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, em contrarrazões, requereu a rejeição dos embargos de declaração, considerando não haver omissões no acórdão objurgado (Id. 275623890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Aludidos embargos, com relação à mencionada omissão, sustentam a
não especificação das questões da quebra de cadeia de custódia, tendo a condenação se baseado em
“prints”
de conversas de aplicativo de mensagens e na palavra da vítima, isolada dos demais elementos de prova.

Entretanto, o Acórdão que julgou o Recurso de Apelação Criminal está adequadamente fundamentado, tendo apreciado toda a matéria suscitada no recurso de apelação criminal, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 158, § 1o C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DA PROVA RETIRADA DE “PRINTS” DAS CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONVERSAS DE “WHATSAPP”, FOTOGRAFIAS E PALAVRAS DA VÍTIMA – GRAVES AMEAÇAS COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS – DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1o DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO COMPROVADA – DECOTE DA AGRAVANTE DE PENA DO ART. 62, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MAIS DE UMA CONDUTA PRATICADA, NO MESMO CONTEXTO INDICADO NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DEVIDAMENTE SATISFEITOS – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NO SUCESSIVO.

Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Ademais a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras, ou que houve alguma alteração no que a vítima apresentou nos autos.

Não há que se falar em atipicidade da conduta, pois, a vítima sofreu constrangimento, mediante grave ameaça, a fim de pagar vantagem indevida, vez que a suposta dívida pertencia a terceiro.

Por outro lado, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com a juntada das conversas de aplicativo de mensagens, inclusive, tendo-as carreado aos autos e utilizado em outro momento, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

As provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo a quo concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção.

Os crimes contra o patrimônio, como a extorsão, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra das vítimas, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez.

A vítima é uníssona em narrar os fatos praticados pelo apelante, tanto na fase inquisitiva como em juízo, sendo suficientes para demonstrar a prática da conduta descrita no artigo 158, § 1o do Código Penal.

Não prospera a tese da defesa de exclusão da causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 158 do Código Penal, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que, no crime de extorsão praticado, o apelante estava na companhia de terceira pessoa, conforme declarações acostadas aos autos, inclusive na declaração judicial do próprio recorrente.

A agravante de pena prevista no artigo 62, inciso IV do Código Penal deve ser afastada, haja vista a insuficiência de provas aptas a comprovar a sua ocorrência.

[...] Não se pode considerar uma circunstância como elementar do tipo e ainda assim utilizá-la para agravar a pena. [...] (HC n. 10.993/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/4/2000, DJ de 15/5/2000, p. 174.).

A prática de mais de uma conduta delitiva da mesma espécie, mediante mais de uma ação, havendo a presença dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, deve ser aplicado o disposto no artigo 71 do Código Penal, conforme no caso em tela.”
(Id. 271435875)

Acerca da alegada quebra de cadeia de custódia, houve manifestação em tópico específico no voto proferido no recurso de apelação criminal, sendo que
a própria defesa do apelante juntou
“prints”
de conversas do aplicativo de mensagens
“Whatsapp”

(Id. 180252741), bem ainda, nada mencionou em sua resposta da acusação sobre as mensagens de aplicativo juntadas pela vítima.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da questão:

[...] Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria vítima, interlocutora da conversa mantida com o recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls. 584/585). O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie, não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando interrogado A. G. negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a prova consistente nos prints de tela da conversa mantida entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos (e-STJ fl. 586).
Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova
. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.295.047/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (negritou-se)

Com relação ao uso da palavra da vítima, de forma isolada, para manter a condenação do embargante, também se trata de matéria enfrentada no acórdão embargado, havendo outros elementos de provas nos autos para amparar as declarações do ofendido.

Desta forma, se percebe facilmente que a intenção do embargante está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022)

[...] O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos declaratórios opostos por
Leonardo Conceição Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025